Tribunal: TJMT
Processo: 0025581-28.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025581-28.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 523.284.571-34 (APELANTE), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
–
POLICIAL MILITAR, RESERVA REMUNERADA -

AUTORIDADE COMPETENTE-

PROCEDIMENTO

- IRREGULARIDADE - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA CONFIRMADA.

Ausente prova da irregularidade do PAD, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido inicial.

Analise pelo Poder Judiciário de atos praticados pela Administração Publica só é possível em questões relacionadas a sua legalidade, sendo vedada a análise do mérito, sob pena de flagrante violação ao princípio da separação dos poderes

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Diogo Rodrigues da Cunha
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico
nº 25581-28.2011.8.11.0041, rejeitou o pedido da exordial, com fulcro no art. 269, inciso I do CPC/73. Por fim, condenou o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, determinando a suspensão da exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei nº 1.606/50.

Irresignado,
Diogo Rodrigues da Cunha
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Aduz que pretende reformar a sentença prolatada, pois o juízo singular não reconheceu o argumento de que o ato administrativo praticado é nulo, possuindo vício insanável no que tange a falta de correlação com as provas apuradas no procedimento administrativo, mormente pela inobservância do laudo elaborado por perito oficial.

Alega que a falta de observância dos princípios constitucionais vigentes se constituiu em abuso expresso no julgamento realizado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que é objeto de revisão no judiciário, cuja missão é frear o poder arbitrário da administração.

Sustenta que a decisão de primeiro grau, ao analisar o conjunto fático-probatório da causa, foi prolatada em desconformidade com o princípio da proporcionalidade, sendo que não reconheceu que a punição aplicada foi excessiva, restando violado o princípio constitucional mencionado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a decisão singular nos termos de sua argumentação esposada (id. 7369097; id. nº 7369098,

e id. nº 7369099).

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. nº 7369150).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 7649684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Diogo Rodrigues da Cunha
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico
nº 25581-28.2011.8.11.0041, rejeitou o pedido da exordial, com fulcro no art. 269, inciso I do CPC/73. Por fim, condenou o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, determinando a suspensão da exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei nº 1.606/50
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai dos autos que o Apelante
em 12/3/2007, por meio da Portaria n.O06/CD/CorregPM/06, de 12/3/2007 foi instaurado contra si, Procedimento no Conselho de Disciplina da PMMT, com o objetivo de apurar a ocorrência de transgressão Estatuto dos Servidores Púlblicos Militares, sob o argumento de que no dia 15.2.2007, por volta das 23:30 horas, teria apontado arma de fogo ao Oficial do dia, 1º Ten. PM Sadá Ribeiro Parreira, o que configuraria transgressão disciplinar nos termos da Lei Complementar n.231/05, artigo 13 (Regulamento da PMMT, bem como crime tipificado no Código Penal Militar.

Afirma que no decorrer do procedimento administrativo, por consequência de laudo de perícia médica do IPEMAT que o declarou portador de alcoolismo crônico, fora considerado inapto para atividades militares operacionais, recomendando-se seu remanejamento ou readaptação para serviços administrativos internos na unidade militar por período indeterminado.

Sustenta que a conclusão do procedimento administrativo foi no sentido de mantê-lo no serviço interno, com a ressalva de necessária submissão a tratamento de saúde e acompanhamento para posterior reavaliação.

Assevera que o Conselho de Disciplina da PMMT concluiu que o Requerente reunia condições de permanecer na corporação com a ressalva de que fosse submetido a tratamento de saúde e posteriormente reavaliação a fins de ser reintegrado, caso não apresentasse tais condições. Todavia, apesar do Comandante Geral da PMMT homologar o relatório conclusivo do Conselho de Disciplina da PMMT, decidiu por reformar o Requerente, com subsidio proporcional ao tempo de contribuição, nos termos do artigo 121, inciso IV c/c § 30, inciso I, da Lei Complementar n. 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

Arremata ainda que, a decisão final do Comandante Geral da PMMT foi arbitrária, sem conexão com a conclusão do PAD; além de declarar a incompetência do Requerente por si só, o que deveria ser declarado por Junta Médica, de acordo com o Estatuto dos Militares.

É O QUE MERECE REGISTRO

A controvérsia trazida a debate cinge a aferir a suposta existência de vícios no
Procedimento Administrativo Disciplinar
instaurado em desfavor do impetrante,

do qual resultou a aplicação da

pena de aposentadoria do Apelante, com subsidio proporcional ao tempo de contribuição, nos termos do artigo 121, inciso IV c/c § 3º, inciso I, da Lei Complementar n.º 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)
.

Assevera o Apelante que o referido ato administrativo deve ser anulado por dois vícios. O primeiro motivo, por ser emanado em desacordo com a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar Militar, e, o segundo motivo, por declarar a incapacidade laboral do Requerente sem realização pericia oficial.

Pois bem. Em singela leitura dos autos (id. 7368932), é possível constatar que em vários momentos da decisão, o Comandante Geral da PMMT fundamentou e destacou as pericias realizadas pelo Requerente, inclusive realizadas em órgãos do Estado de Mato Grosso. Portanto, não procede a alegação de que a decisão fora proferida sem perícia médica oficial.

Da mesma forma, não procede a alegação de vicio na decisão em razão do Comandante Geral da PMMT decidir ao revés da conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, visto que como fundamentou o Comandante Geral da PMMT, “o Comandante Geral não esta' vinculada ao parecer do Conselho de Disciplina e dentro de critérios de oportunidade e conveniência.”

Acrescido a isso, no caso em exame, verifica-se que o Procedimento Administrativo Disciplinar tramitou sem qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tanto que, em momento algum dos autos, o Requerente alegou vicio no PAD

Vale ressaltar ainda, que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se no campo da regularidade do procedimento, bem como da legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, matéria ao alvedrio decisório da seara da Administração Pública.

Essa é a posição adotada pelo E. STJ:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual

quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV -
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V -
O mandado de segurança é ação constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade.

VI - Segurança denegada”
(MS 15.064/DF, Rel. Min.

GILSON DIPP, 3ª SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011)

No caso, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade
,

razão pela qual deve ser mantida a sentença .

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020